Tribunal: TJDFT
Processo: 0736660-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736660-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FANI LEITE DA SILVA, ROBERTO LEITE DA SILVA REU: RITA ALVES BEZERRA D E S P A C H O Indefiro, por ora, o pedido de citação por Whatsapp (ID no 71947138), uma vez que não houve a resposta ao ofício enviado ao Secretário de Educação, Cultura e Esportes de Águas Lindas de Goiás. O pedido poderá ser renovado em caso de resposta negativa do Governo do Estado de Goiás. Aguarde-se a resposta ao ofício. Certifique a Secretaria sobre o envio e resposta do documento de ID no 71046113. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador